Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700244-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Para tanto, a agravante junta novos documentos a fim de comprovar a necessidade urgente de sua transferência para leito de UTI. No caso, a liminar foi indeferida ante a ausência de documentos que indicassem perigo de vida imediato. Ocorre que o novo laudo médico apresentado (Id. 55804645) demonstra que a agravante, que está em gravíssimo estado geral, com hepatite alcoólica, anasarcada, taquidispnéica, em uso de máscara com reservatório, teve o seu quadro agravado ainda mais com risco iminente de intubação e óbito. Assim, o conjunto probatório dos autos, em especial o último relatório médico apresentado, indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Portanto, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autorizam os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, modifico a decisão anterior e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova a internação da agravante em leito de UTI que atenda as suas necessidades (suporte de cirurgia cardíaca), nos termos da prescrição médica, em hospital público ou privado, no prazo máximo de 48 horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito